Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM AUSENTE. INTERESSE ECONÔMICO OU COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 403 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de danos morais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a negativa de oitiva de testemunha. No mérito, afirma que a publicação da imagem do autor nas redes sociais por pouquíssimo tempo não foi capaz de causar dano moral. Afirma que o autor também não comprovou que a publicidade foi realizada com fim econômico ou comercial, o que afasta a aplicação da Súmula 403 do STJ. Acrescenta que o autor participou de outras publicações nas redes sociais para eleição da nova chapa do Grêmio Estudantil, o que demonstraria que o autor não se incomodava em ter sua imagem vinculada à ré. Pugna pelo afastamento da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se a publicação da imagem do autor nas redes sociais da ré é passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, cumpre destacar que o juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar quais os meios legais necessários para o seu convencimento, nos termos do art. 370 e 371 do CPC. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos que não tenham o condão de influenciar no julgamento. No caso, a parte não esclareceu o motivo para oitiva da testemunha. Quanto ao depoimento do autor, trata-se de ato desnecessário para fins de comprovar os intuitos comerciais na divulgação da imagem, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para tal análise. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".
7. Ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a divulgação da imagem da pessoa, sem sua autorização, gera dano moral indenizável presumível: "independe da prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais" (Súmula 403, STJ).
8. No caso, resta incontroverso nos autos que o autor foi aluno do estabelecimento escolar da ré de janeiro/2022 a dezembro/2024, período em que teve algumas imagens divulgadas nas redes sociais da ré por ser estudante ativo no Grêmio Estudantil. O autor, todavia, não questiona nenhuma divulgação da sua imagem durante esse tempo. Pelo contrário, reconhece que durante o tempo em que era aluno havia autorização de uso da sua imagem pela escola. Dessa maneira, irrelevante para o deslinde da questão o fato de sua imagem ter sido divulgada nesse período.
9. A discussão é se a escola poderia divulgar a sua imagem após o término do estudo. No caso, o autor dirigiu-se à Secretaria da Escola no dia 20/10/2024 e solicitou o cancelamento da autorização do uso da sua imagem. A ré requereu que o pedido fosse realizado por e-mail, o que foi prontamente atendido. Nota-se que o e-mail foi respondido com a informação de que houve alteração no sistema do colégio (ID 73784661). Dessa maneira, a ré tinha pleno conhecimento de que não poderia mais divulgar a imagem do autor, ante a expressa proibição nesse sentido.
10. O direito à imagem é um direito da personalidade, absoluto e oponível a todos, impondo o dever de abstenção. Se violado, garante compensação ao titular. A responsabilidade por indenização decorre da simples divulgação não autorizada da imagem do autor. Logo, uma vez que a ré insistiu em divulgar a imagem do autor, sem autorização, deve ser responsabilizada pelo dano moral causado, dano este presumido, conforme súmula 403 do STJ.
11. Não prospera a alegação de ausência de prova do intuito econômico ou comercial na divulgação da imagem. Os prints da rede social da requerida demonstram a foto do autor estampada com divulgação de um dos 10 alunos aprovados na universidade de São Paulo (ID 73784664). É nítida a intenção de propaganda com fim de demonstrar o êxito do ensino e, com isso, atrair novos alunos e incrementar os lucros. Correta, portanto, a sentença que fixou indenização por dano moral.
12. Ressalte-se que o fato de as imagens do autor terem permanecido ilustrando a postagem por apenas 4 dias não infirma a responsabilidade da ré, uma vez que é certa a repercussão imediata da divulgação em ambientes digitais, o que é corroborado pela própria ré ao dizer que a publicação contou com mais de 800 interações, sem falar em todos os internautas que visualizaram e não interagiram.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CPC, art. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 403.